Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001478-56.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), WALTER KAZUO NAKANO - CPF: 040.099.518-26 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE (ART. 1.001 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho que determinou a reiteração da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto despacho de mero expediente
,
o qual se apresenta irrecorrível, conforme preconiza o art. 1.001 do CPC.

Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento dos Embargos

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020